Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734024-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Aduz ter o Ministério Público pleiteado a concessão da liberdade provisória mediante aplicação da cautelar de monitoração eletrônica. No entanto, o juízo a quo decretou de ofício a prisão preventiva. Sustenta ter a Lei no 13.964/2019 modificado a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz. Assevera que a Lei no 12.403/2011, reafirmada pelo pacote anticrime (Lei 13.964/2019), alterou toda a sistemática processual penal, não havendo se falar em norma específica do art. 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Sustenta, ainda, inexistir comprovação de risco à ordem pública. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 13 e 147, caput, ambos do Código Penal c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal, ameaça, violência doméstica e familiar contra a mulher). Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 40113884 - Pág. 48), embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela concessão da liberdade provisória, sem fiança, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o deferimento das medidas protetivas requeridas pela vítima, bem como pelo monitoramento eletrônico, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva. Não obstante a alegação de não caber ao magistrado decretar de ofício a prisão preventiva do ofensor, não há, in casu, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. De fato, com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, o art. 319 do CPP passou a ser interpretado no sentido de que a prisão preventiva não mais pode ser decretada de ofício pelo magistrado. No entanto, o caso dos autos se refere a crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006). Por sua vez, o art. 20 da citada lei autoriza a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz: “Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”. Assim, em observância ao princípio da especialidade, possível a decretação de ofício da prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal. Confira: “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELA JUÍZA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA. 1 - Não se desconhece que, com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o art. 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem a provocação do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, prestigiando-se o sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. 2 - Apesar disso, a situação dos autos apresenta uma solução diversa. Isso porque, os fatos retratados se referem a um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a aplicação dos preceitos normativos previstos na Lei Maria da Penha. 3 - Nesse cenário, diante da especificidade do caso, que atrai a sistema protetivo previsto na Lei Maria da Penha, verifica-se que não há ilegalidade na conversão em prisão preventiva pela magistrada apontada como coatora, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisório, haja vista que o art. 20 da Lei 11.340/06 possibilita ao magistrado decrete de ofício a prisão preventiva do agressor. 4 - Vale ressaltar que as alterações promovidas pelo Lei do Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), não alcançaram as disposições da Lei 11.340/06, tendo em vista a aplicação do princípio da especialidade. 5 - No caso, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a integridade da vítima, que inclusive tem uma filha recém-nascida, além do paciente não ser tecnicamente primário e do histórico de agressões que colocam a vítima em situação de extrema vulnerabilidade. 6 - Ordem de habeas corpus denegada. (Acórdão 1613383, 07275681220228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido)” Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator